Tribunal: STF
Processo: ARE 1372264
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REGISTRO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. TAXA DE SERVIÇO DIVERSO - TSD. SISTEMA RECONET. 1. Trata-se de novo julgamento de recurso de apelação em razão de o acórdão anterior ter sido desconstituído pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de não ter sido observado o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Após o Superior Tribunal de Justiça desconstituir o acórdão anterior e determinar novo julgamento do recurso de apelação em razão de descumprimento do disposto no art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), a parte autora apresentou novos documentos comprovando ter efetuado o pagamento da TSD, para a FENASEG, referente ao período em discussão. Em regra, não se admite a apresentação de documentos novos em sede de apelação, exceto para contrapor aos fatos ocorridos depois dos articulados, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC. No entanto, ao desconstituir o acórdão e determinar fosse observado o disposto no art. 10 do CPC a Corte Superior determinou fosse observado o contraditório nesta instância, possibilitando a apresentação de novos documentos referentes ao pagamento da TSD. 2. Esclarecido isto, no caso, o recurso de apelação atacou corretamente a fundamentação da sentença, de forma que foi respeitado o princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. 3. A cobrança da Taxa de Serviços Diversos-TSD para fins de registro de contratos de alienação financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e respectivos gravames já existia antes da criação do sistema RECONET, conforme Lei Estadual nº 8.109/1985. Ainda, nos termos do art. 6º da referida Lei, é dever do contribuinte efetuar o pagamento da taxa antes do registro dos contratos. No caso, após o Superior Tribunal de Justiça desconstituir o acórdão anterior e determinar novo julgamento do recurso de apelação em razão de descumprimento do disposto no art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), a parte autora comprovou ter efetuado o pagamento da TSD referente ao período em discussão para a FENASEG. Ocorre que, no período compreendido entre 03/2012 a 12/2012, os contratos de financiamento de veículo gravados com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares eram registrados pela FENASEG, em virtude de convênio firmado com o DETRAN/RS. Assim, considerando que a parte autora fez o pagamento da taxa à FENASEG, empresa que prestava o serviço de forma terceirizada, descabe obrigar a instituição financeira a recolher novamente essas taxas, em atenção ao disposto no art. 309 do Código Civil. Como se não bastasse, a prova pericial apontou a existência de divergência entre a fundamentação que constou no auto de lançamento e o que determina o Ofício Circular DG/149/2016. O próprio réu diz que não ocorreu a realização do ato de registro dos contratos, ou seja, estaria cobrando por serviço que admite não ter sido prestado. Também constou na perícia de que “... não vieram provas inequívocas de que o Estado tenha armazenado os dados necessários ao ato do registro, lembrando que não são apenas aqueles utilizados no gravame”. Assim, não há como prosperar a irresignação recursal. Julgamento anterior reformado em sede de juízo de retratação. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para correção de erro material quanto à fixação de honorários do art. 85 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 145; II, 150, I; e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente